Tribunal: TJMT
Processo: 1034113-17.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1034113-17.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDWIGES DA COSTA E SILVA - CPF: 107.125.181-34 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
G
ARGAGLIONE

PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO FORMALIZADA COM INFORMAÇÕES CLARAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em virtude de sentença que converteu Contrato de Cartão de Crédito Consignado em Empréstimo Consignado, fixou juros conforme taxa média de mercado, determinou a restituição simples de valores pagos a maior e permitiu a compensação, com apuração em liquidação de sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São duas: a) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes; b) analisar se há elementos que justifiquem a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Contrato de Cartão de Crédito Consignado é válido, desde que haja transparência e ciência do consumidor quanto às suas condições e encargos.

4. Os documentos carreados para os autos demonstram que a Apelada teve pleno conhecimento da natureza da contratação, inclusive com cláusulas destacadas e assinatura.

5. A simples alegação de intenção diversa, desacompanhada de provas de vício ou induzimento em erro, não enseja a conversão contratual nem a nulidade.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a autonomia e legitimidade da modalidade de cartão de crédito consignado e, portanto, indevida sua conversão por presunção de equívoco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“O Contrato de Cartão de Crédito Consignado é válido quando formalizado com clareza e ciência do consumidor, portanto, não há falar em conversão para empréstimo consignado comum por alegação genérica de vício na contratação.”

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360;
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG; TJMT, AC 1000020-65.2023.8.11.0040; AC 1012537-02.2023.8.11.0041; AC 1028538-96.2022.8.11.0041; AC 1007267-45.2022.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

4
ª VARA
ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
DA COMARCA DE
CUIABÁ
–
MT
que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

nº
1034113-17.2024.8.11.0041
, ajuizada
por

EDWIGES DA COSTA E SILVA
,

julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos iniciais nos seguintes termos: (
destaques
no original)

[...]

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

3.1 –
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

3.2 –
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

3.3 –
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3.4 –
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

3.5 –
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

3.6 –
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

[...]

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em relação à parte autora
, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

[...]

A
apelante
alega

defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que
:

1)

“
[...]

No caso em tela a parte ora recorrida deixa subentendido que aufere ganhos mensais suficientes ao pagamento das despesas processuais, motivo pelo qual se requer a não concessão da justiça gratuita.

[...]
”
;

2)
“
[...]

Neste sentido, uma vez que entre a data do primeiro desconto (18/02/2010) e da distribuição da ação (07/08/2024) decorreu prazo superior a 3 anos, o instituto da prescrição está presente

[...]
”
;

3)
“
[...]

o recorrente apresentou o contrato, devidamente assinado pela parte recorrida, além dos documentos pessoais desta, os quais só poderiam ter sido fornecidos pela mesma

[...]
”
;

4)
“
[...]

Restou comprovado, ainda, que a parte recorrida solicitou saques por intermédio do cartão, cujos valores foram depositados
na conta de titularidade da parte autora, operação que não comportaria no contrato de empréstimo consignado convencional, não havendo comprovação da devolução desse valor ao Banco, ou seja, a parte usufruiu dos valores solicitados

[...]
”;

5)
“
[...]

demonstrou que a parte recorrida realizou o pagamento do valor mínimo das faturas do cartão, mediante desconto em seus proventos, conforme previsto em contrato, e que esta deixou de pagar o valor complementar da fatura do cartão, o que garantiria a não incidência de juros moratórios e quitação integral do débito com maior celeridade

[...]
”;

6)
“
[...]

O contrato assinado pela parte autora dispõe claramente, inclusive com destaques, acerca do produto que estava sendo contratado e as condições de execução do contrato

[...]
”;

Assim, r
equer o provimento do recurso

e
a reforma da sentença

para

que seja
m julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.

A parte apelada
, por sua vez,
em suas Contrarrazões
(ID.
269544291
),

pugna pel
o desprovimento do apelo e pela
manutenção da sentença
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

PRELIMINAR RECURSAL – JUSTIÇA GRATUITA

Em relação à impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita
feito pela
Apelante, entendo que não merece prosperar.

A esse respeito, há julgados desta C. Câmara no sentido de que
“
consoante

o

entendimento

jurisprudencial

deste

Tribunal

de

Justiça,

não

merece

ser

revogado

o

benefício

da

gratuidade

de

justiça,

quando

o

impugnante

não

consegue

comprovar

a

possibilidade

financeira

do

beneficiário
”

(TJMT

-

N.U

1008115-69.2018.8.11.0037,

Câmaras

Isoladas

Cíveis

de

Direito

Privado,

SEBASTIAO

BARBOSA

FARIAS,

Primeira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado

em

30/08/2022,

Publicado

no

DJE

04/09/2022).

No caso, a instituição financeira não apresentou qualquer documento hábil
a afastar a benesse concedida à parte
consumidora
.

Por outro lado, convém esclarecer que a parte consumidora junta vasta documentação no processo para comprovar sua condição de hipossuficiência,
como suas fichas financeiras de vários anos, demonstrando que
sua remuneração
é inferior a 02 salários-mínimos
.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

-

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Presente
a
prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é
medida
que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.
(TJMT - N.U 1021222-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Assim sendo, entendo que a impugnação à justiça gratuita deve ser desprovida.

(
PRELIMINAR RECURSAL – PRESCRIÇÃO
)

Defende a apelante que a pretensão do direito do requerente encontra-se prescrita, tendo em vista que
o lapso temporal entre a assinatura do contrato
, a realização da primeira cobrança
e a propositura da ação
.

Contudo, no que concerne a

prescrição

dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de
0
5 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Além disso, merece ser destacado que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
: (grifamos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da
data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2021)

Assim, considerando que no caso em apreço se trata de desconto em folha de benefício previdenciário de servidor aposentado
e que não decorreu o prazo de 05 anos entre o último desconto e a propositura da

ação,
não merece provimento a preliminar de prescrição.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que
o
banco
apelante busca a reforma da sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a
parte

a
utora afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco
apelado
, vindo a descobrir posteriormente, após
algu
m tempo
realizando pagamentos por meio de desconto em
sua folha de pagamento
, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou

readequação

do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores.

A parte
apelante
, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.

O
re
curso
não
comporta

acolhimento.

Primeiramente
, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser
em
aplicada
s
regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

C
umpre evidenciar que
, em que pese
a instituição bancária
afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela
não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento
ou
utilização do cartão por parte do autor
,
ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil
.

Frise-se, neste ponto,
que,
além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado
,
constata-se das faturas que somente
ocorreram
transferência
s
, via TED, para a conta do consumidor
.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Diante dos fatos narrados,
restou
caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte
autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores
foram disponibilizados
ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar
à
conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O
negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito
pessoal
consignado.

Assim, deve ser
mantida
a sentença
que

determin
ou
a conversão do contrato de
cartão de crédito em empréstimo
pessoal
consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação de cada um dos “saques” realizados.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.

INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.

VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.

CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
crédito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.

Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -

CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO
DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
crédito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...).
(N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
.

IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei).
(TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017)

Igualmente, também entendo estar adequada a sentença no tocante à devolução de valores. Isso porque, s
e acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante
descontado
à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
)
tem de ser restit
uído à parte consumidora
de forma simples
(
e não de forma dobrada
)
, em consonância com o
art. 42
, § único,
do CDC.

É a jurisprudência:
(grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume
.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie
.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5º do art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples
.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

Por fim, entendo estar prejudicado o pedido da Apelante em relação à compensação de valores, posto que já deferido na sentença.

Ante todo exposto,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença
, de modo que, considerando a proporção anteriormente estabelecida, é devido 2% em favor dos advogados da empresa (mantendo-se suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da justiça
gratuita deferido no primeiro grau
para a parte consumidora
) e 1
3
% para
em favor dos
advogados da parte
consumidora.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Peço licença ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias que apresentou voto pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S.A., pois dele divirjo.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais promovida pela Apelada em face do Banco BMG S.A., sob alegação de que pretendia contratar Empréstimo Consignado, mas foi ludibriada e acabou contratando Cartão de Crédito Consignado.

O Juiz
a quo
converteu o Contrato de Cartão de Crédito para Empréstimo Consignado comum, fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito, condenou a instituição financeira a restituir eventual valor pago a maior, de forma simples, com consectários legais, a ser apurado em liquidação de sentença, permitindo a compensação, ressalvou, por fim, que o recalculo deverá observar o número de descontos mensais realizados até a data da sentença.

Divirjo do eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, porque sigo a linha do STJ no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para exemplificar, transcrevo os seguintes julgados da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.
[...] (
AgInt
no
AREsp
n. 1.518.630/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019).

Na esteira do posicionamento do STJ, entendo que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a conversão do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, a Apelada não negou a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente que foi ludibriada pois não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado.

O Banco Recorrido, todavia, conforme se observa do Id. 269544261 e seguintes, trouxe todos os documentos correlatos ao negócio jurídico entabulado pelas partes, devidamente assinado pela Recorrida, inclusive cópia dos seus documentos pessoais. Em todos os documentos referentes ao negócio jurídico constam expressamente que se tratava de Cartão de Crédito Consignado.

Ou seja, está claro que aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado e que tinha plena ciência de que o valor sacado seria debitado de seu rendimento.

Assim, a alegação de que foi ludibriada não se sustenta. Não há sequer indício de que a Recorrida tenha sido induzida ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, com todo respeito ao Relator, não deve prevalecer.

O cartão de crédito consignado possui características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica da Autora/Recorrida, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa da Ficha Financeira do período de 2009 a 2024 carreada para os autos pela Apelada, durante esse longo período firmou inúmeros contratos, tanto na modalidade de cartão de crédito consignado, quanto empréstimo consignado. A título de exemplo, cito o mês de julho de 2024. Esse mês precedeu ao ajuizamento da demanda e, além da averbação objeto desta Ação, existiam 06 (seis) Contratos de Empréstimo consignado averbado no seu benefício e mais 01 (um) Contrato de Cartão de Crédito Consignado (Id. 269543834).

Assim, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

No mesmo sentido, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024).

Com esses fundamentos,
respeitado o entendimento do Relator
,
dou provimento ao Recurso
, reformo a sentença e improcedentes os pedidos.

De conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V

O

T

O

EXMO.
SR.
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Com a devida vênia ao
R
elator, acompanho a divergência.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia ao nobre Relato
r
e

acompanh
o
o voto da 1ª
Vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

No mesmo sentido, peço
vênia ao
eminente
Relator
e
acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025